Tribunal: TCU
Processo: 036.204/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8138/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com a proposta oferecida pela unidade técnica, em deferir o pedido formulado pelo Comando da Aeronáutica, prorrogando, por mais 30 (trinta) dias o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 5686/2020-TCU-Segunda Câmara , e em dar ciência ao requerente: 1. Processo TC- Processo 036.204/2019-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Souza de Oliveira (XXX.914.201-XX); Hugo Barroso Tinoco (XXX.849.764-XX); Igor Barroso Tinoco Martins (XXX.851.444-XX); Maria Conceicao Silveira Vidal Cruz Rey (XXX.236.390-XX); Maria de Lourdes de Almeida Tinoco (XXX.645.334-XX); Maria de Lourdes de Almeida Tinoco (XXX.645.334-XX); Nancy Felix de Carvalho D Assumpcao (XXX.364.527-XX); Nelly Correa Vargas (XXX.494.687-XX); Zuleika D Assumpcao Silva (XXX.776.867-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: Hugo Oliveira de Araujo Azevedo (8831/OAB-RN) e outros, representando Maria de Lourdes de Almeida Tinoco; Vagner Feitosa de Oliveira (29.481/OAB-GO), representando Ana Paula Souza de Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.